Tribunal: TJDFT
Processo: 0003328-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003328-58.2013.8.07.0018 RECORRENTES: FELIPE GAIÃO DOS SANTOS, RAFAEL GONÇALVES PORTUGAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especiais interpostos por FELIPE GAIÃO DOS SANTOS (ID 14261728 – p. 44/47) e RAFAEL GONÇALVES PORTUGAL (ID 14261728 – p. 48/50), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, do ARE 843.989/PR (Tema 1.199), sob a sistemática da repercussão geral (ID 45047051 – p. 229/234). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. (...) 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843.989/PR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/1/2023). Por outro lado, o acórdão recorrido consignou que (ID 14261726 – p. 126): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LESÃO AO ERÁRIO - LICITAÇÃO - CEB - ENERGIA ELÉTRICA - NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - CONVITE 09/2010 - RESULTADO - HOMOLOGAÇÃO - CONTRATAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO - FRAUDE - VIOLAÇÃO DA LIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A conduta do agente público deve alicerçar-se sobre o princípio da legalidade, ou seja, não é possível deixar de realizar licitação, dispensá-la indevidamente tampouco desconsiderar as fases do procedimento a fim de não frustrar a licitude dos atos públicos. 2. Ao celebrar contrato administrativo com concorrente não vencedor do processo licitatório, o administrador adota conduta ilegal, o que evidencia o vício da má-fé, tendo em vista que o resultado do procedimento é vinculativo, nos termos do disposto no artigo 50 da Lei 8.666/93, segundo o qual não pode haver preterição na ordem de classificação dos proponentes. Além disso, a adjudicação do objeto do certame a pessoa diversa do vencedor perpetrada mediante fraude frustra a licitude de processo licitatório, caracterizando, em consequência, o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, VIII da Lei 8.429/92. 3. A entrega do serviço não afasta a caracterização dos atos de improbidade que causam lesão ao erário, tendo em vista que o prejuízo à Administração Pública também decorre de contratação irregular, oriunda de fraude do processo licitatório, além de o dolo evidenciar-sena medida em que o objeto da licitação é adjudicado a quem não venceu o processo, assim como pela apropriação indevida dos valores correspondentes ao pagamento do preço do contrato. 4. Em se tratando de ato de improbidade administrativa lesivo ao erário, o argumento de inexistência de dolo é irrelevante, uma vez que a modalidade prevista no artigo 10, VIII, da LIA admite a forma culposa. 5. O ressarcimento ao erário não descaracteriza a prática do ato de improbidade, mas favorece o ímprobo ao configurar circunstância a ser observada na dosimetria da pena. 6. Embora a aplicação das sanções incidentes no caso de prática de atos ímprobos não seja, necessariamente, cumulativa, quando as peculiaridades do caso concreto são devidamente observadas, inclusive quanto à medida da culpabilidade, a gravidade das condutas justifica e a punibilidade é aplicada dentro dos patamares legais previstos no artigo 12 da LIA, não há que se falar em desproporcionalidade da aplicação das normas sancionatórias. 7. Ao fraudarem o processo licitatório instaurado por meio do Convite 09/2010, cujo objeto era a contratação de empresa especializada em consultoria contábil para emissão de notas fiscais eletrônicas do fornecimento de energia elétrica, o então ocupante de cargo comissionado da CEB e o proprietário da empresa contratada violaram a norma inscrita no artigo 10, VIII, da LIA. 8. Recursos desprovidos. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031